Tribunal: TJBA
Processo: 8005023-30.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005023-30.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ALOISIO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 016/2007. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor municipal, reconhecendo-lhe o direito à promoção horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007, com a implementação de adicional de 5% sobre os vencimentos e pagamento dos valores retroativos, em razão do preenchimento do requisito temporal e da inércia da Administração na realização de avaliações de desempenho.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o benefício da promoção horizontal previsto na Lei Complementar nº 016/2007 é restrito aos professores municipais ou se se estende aos demais servidores públicos, e se a omissão da Administração quanto à realização de avaliações de desempenho inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática da Lei Complementar nº 016/2007 evidencia que a promoção horizontal é aplicável a todos os servidores municipais, conforme definição genérica do art. 3º, VIII, e as regras gerais constantes do art. 7º.

4. O caput do art. 8º, ao mencionar os professores, não exclui os demais servidores, devendo ser interpretado como exemplificativo, em harmonia com os demais dispositivos da lei.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito à promoção horizontal a servidores de diferentes cargos, desde que preenchido o requisito temporal, mesmo na ausência de avaliação de desempenho.

6. A omissão da Administração em regulamentar ou realizar as avaliações não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, conforme entendimento fixado no Tema 1.075/STJ.

8. Correta a sentença ao reconhecer o direito à promoção horizontal com efeitos retroativos a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
:

"1. A promoção horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves é aplicável a todos os servidores municipais, e não apenas aos professores.

2. A omissão da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho não impede o reconhecimento do direito à promoção, desde que preenchido o requisito temporal legalmente previsto.

3. Limitações orçamentárias não podem obstar a concessão da progressão funcional prevista em lei, que constitui direito subjetivo do servidor".

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005023-30.2023.8.05.0271
, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
ALOISIO JOSE DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora